Tribunal: TJES
Processo: 5013766-96.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013766-96.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SERGIO LUIZ DE SOUZA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013766-96.2021.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido: SERGIO LUIZ DE SOUZA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. VOO CANCELADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR RELATA QUE COMPROU PASSAGEM DE VITÓRIA/ES COM DESTINO A SÃO LUIZ, PARTIDA PREVISTA PARA O DIA 17/08/21, COM RETORNO NO DIA 24/08/21. SEM AVISO PRÉVIO, A EMPRESA RÉ CANCELOU O VOO. EM CONTATO TELEFÔNICO, A RECORRENTE NÃO APRESENTOU JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO. RECORRIDO TEVE SEU VOO REALOCADO PARA 21/08/21, PORÉM, NO DIA 21 DE JUNHO RECEBEU UM E-MAIL DIZENDO QUE SEU VOO FOI CANCELADO NOVAMENTE, MOMENTO EM QUE FOI OFERECIDO UM VOO COM DIVERSAS ESCALAS. TENTATIVAS DE ALTERAÇÃO NO TRAJETO QUE NÃO OBTIVERAM SUCESSO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E R$170,00 (CENTO E SETENTA REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. EM RECURSO, A RECORRENTE SUSTENTA QUE O CANCELAMENTO E O ATRASO DO VOO SE DERAM POR CONTA DA REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. NÃO COMPROVOU QUE O CANCELAMENTO SE DEU POR FORÇA DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO INTERNO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)